Tribunal: CARF
Processo: 19404.000061/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000061/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.783 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ROGERIO DE ARAUJO MADUREIRA TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
Somente deduzem-se, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência
do Imposto de Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no
campo Deduções da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Dirpf,
quando provadas tais despesas de acordo com a legislação pertinente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
O acordo da Vara de Família relativa à separação consensual, publicada quase
vinte anos antes do ano-calendário em discussão, não pode ser aceito como
prova hábil para comprovar da pensão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000061/2010-32
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000061/2010-32

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls 07, lavrada contra o
Contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, em que foi apurado o imposto
suplementar de R$ 10.465,29, acrescido de juros e multa até 30/12/2009.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls 09/12, e foram
apuradas:
- dedução indevida de dependente, Douglas Boy Nascimento, no valor de R$ 1.272,00,
por falta de comprovação da guarda judicial;
- dedução indevida de despesa de instrução, no valor de R$ 3.996,00 por falta de
comprovação;
- dedução indevida de despesa de despesa médica, no valor de R$ 1.978,54, por falta de
comprovação;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública, no valor de R$
13.088,91, por falta de comprovação, por os menores terem atingido a maioridade.
Cientificado em 12/01/2010, fls 39, o interessado apresentou impugnação em
19/01/2010, fls 02/06, alegando, em síntese;
- das despesas médicas, alega que não comprova o valor de R$ 1.160,00, pois não
conseguiu achar os recibos; contudo, o valor de R$ 618,54 refere-se ao plano de saúde
da Fundação Petrobrás MAS; e o valor de R$ 200,00 refere-se ao pagamento efetuado à
Dra Moema Emer Alonso, comprovados.
- quanto à pensão alimentícia, do valor pago de R$ 13.088,91, R$ 3.295,06 é relativo ao
beneficiário Rogério de Azeredo A. M. Tavares e R$ 3.295,06 é relativo ao beneficiário
Ronan de Azeredo A M. Tavares, pagamentos feitos a sua mãe Maria Nazareth Nunes
de Azeredo; e o valor de R$ 6.498,79 é relativo a beneficiária Fernanda de Araújo
Madureira Tavares, o qual foi feito a sua mãe Lucia Helena de Carvalho Madureira
Tavares. Informa ainda que existe processo no 2008.037013863-0 tramitando na vara de
família de Nova Friburgo, em relação à exoneração da pensão alimentícia paga a
Rogério de Azeredo A. M. Tavares e Ronan de Azeredo A M. Tavares, que não é de
competência da Receita Federal.
- da despesa com instrução, alega comprovar o valor de R$ 2.160,00, relativo as
despesas de instrução com sua dependente Dulce da Silva Boy. O valor de R$ 1.998,00
não possui mais o comprovante.
Apresenta documentos de fls 15/33. É o relatório.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000061/2010-32

Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS DE INSTRUÇÃO
Somente deduzem-se, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência do
Imposto de Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo
Deduções da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Dirpf, quando provadas
tais despesas de acordo com a legislação pertinente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
O acordo da Vara de Família relativa à separação consensual, publicada quase vinte
anos antes do ano-calendário em discussão, não pode ser aceito como prova hábil para
comprovar da pensão judicial.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESA MÉDICA. PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM
INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA DE DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) a relação de dependência está comprovada nos autos;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
d) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de despesas com pensão
alimentícia de maiores de 24 (vinte e quatro) anos, assim como a relação de dependência de
menor em processo de adoção e a dedutibilidade de despesa médica por falta de comprovação.
Não há irresignação recursal em relação à dedutibilidade da pensão paga a título de 13o salário da
alimentanda Fernanda Tavares Correa, motivo pelo qual se consolida administrativamente o
crédito tributário relativo às matérias não impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Em relação à despesa de pensão alimentícia, sustenta o recorrente que a decisão
judicial de desoneração da pensão apenas foi proferida em 01/2009. No entanto, como bem
pontua a decisão recorrida, os alimentandos, nascidos em 31/03/72 e 26/04/75, possuíam mais de
29 anos em 2004, exercendo atividade remunerada e submeteram suas Declarações de Ajuste
Anual no exercício em questão, motivo pelo qual são pagamento por mera liberalidade.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000061/2010-32

Quanto à dedutibilidade da despesa com o dependente Douglas Boy Nascimento,
o recorrente sustenta que há prova da dependência pela juntada de cópia da sentença criminal de
homicídio e demais documentos que comprovam o falecimento de Betânia Boy. Na fl. 61, o
recorrente declara que o menor é seu sobrinho-tutelado. No entanto, o recorrente não apresenta
prova da formalização de sua guarda por decisão judicial ou mesmo apresenta prova da
existência de processo de adoção, como alega. Ademais, o recorrente não apresenta novos
elementos comprobatórios de coabitação ou outras provas para demonstrar que suporta o ônus da
dependência como gatilho para sustentar a dedutibilidade da despesa em questão.
Por fim, em relação à dedutibilidade da despesa médica relativa ao profissional
Moema Emer Alonso, no valor de R$ 200,00, reitera suas razões veiculadas em impugnação no
sentido de existir recibo válido. Segundo a decisão de piso, o recibo não possui o endereço do
profissional, não estando de acordo com a legislação que rege a matéria. Ao invés de diligenciar
para obter documentos que saneiem a irregularidade apontada, especialmente, mas não se
limitando a, uma declaração do profissional médico em questão com a indicação do dado ausente
no recibo, o recorrente preferiu reiterar seu inconformismo em suas razões recursais.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo
Regimento Interno do CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O contribuinte não impugna a dedução indevida de instrução no valor de R$ 1.998,00,
dedução indevida de despesa médica no valor de R$ R$ 1.160,00, e despesa indevida de
dependente no valor de R$ 1.272,00, logo, consolida-se administrativamente o crédito
tributário relativo às matérias não impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto
70.235/72.
Deve-se frisar que o art. 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
(...) todavia, os recibos apresentados relativos a Moema Emery Alonso, fls 17, não
possuem o endereço do profissional, não estando de acordo com a legislação que rege a
matéria, a qual dispõe que os pagamentos devem ter a indicação do endereço de quem
os recebeu, conforme abaixo:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000061/2010-32

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;;(sem
grifo no original)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
No que tange à despesa com pensão alimentícia, a autoridade fiscal glosou o valor de
R$ 13.088,91, por os menores terem atingido a maioridade, que em análise a Declaração
de Ajuste Anual, verifica-se que esse valor refere-se aos filhos abaixo mencionados:
CPF
Alimentando
Valor da pensão
alimentícia (R$)
relação com o
contribuinte
023.453.627-66
ROGERIO DE AZEREDO ARAUJO
MADUREIRA TAVARES
3.295,06
filho nascido em
31/03/72
041.054.547-30
RONAN DE AZEREDO ARAUJO
MADUREIRA TAVARES
3.295,06
filho nascido em
26/04/75
092.858.507-74
FERNANDA MADUREIRA
TAVARES CORREA
6.498,79
filha nascida em
26/04/1987, fls 26

Total
13.088,91

Quanto à filha Fernanda Madureira Tavares Correa, está nasceu em 26/04/1987, fls 26,
portanto, com 17 anos no ano-calendário de 2004.
De acordo com Acordo Judicial feito com Lucia Helena de Carvalho Madureira, mãe de
Fernanda Madureira Tavares Correa, ficou determinado que o sustento da cônjuge
mulher e da filha menor seria mediante desconto em folha de pagamento, alimentos no
valor de R$ 600,00 reajustáveis na mesma proporção do benefício previdenciário
recebido pelo varão, cabendo a cada alimentanda a metade do valor, fls 23/25.
Conforme comprovante de rendimentos, fls 15, Lucia Helena de Carvalho Madureira
recebeu o valor de R$ 11.060,60 e 13osalário de R$ 1.968,49 (referente as duas
alimentandas), referente a sua pensão alimentícia e de sua filha. Em análise ao valor
declarado a título de pensão alimentícia para Fernanda Madureira Tavares Correa,
percebe-se que foi considerado no cálculo o valor de R$ 984,24, metade do 13o salário
recebido por Lúcia Helena de Carvalho Madureira. Todavia, o valor recebido de 13o
salário pela alimentanda está sujeito à tributação exclusiva, não cabendo a sua dedução,
conforme legislação in verbis
Decreto no 3.000, de 26/03/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).(sem grifo no original)
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei N° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei N° 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000061/2010-32

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
(...)
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Dessa forma, deve-se considerar apenas como despesa de pensão alimentícia referente à
alimentanda Fernanda Madureira Tavares Correa, o valor de R$ 5.514,55.
Quanto aos alimentandos Rogério de Azeredo A. M. Tavares, nascido em 31/03/72, e
Ronan de Azeredo A M. Tavares, nascido em 26/04/75, fls 31, o interessado apresentou
Acordo Judicial do ano de 1986, fls 31/33, o qual foi realizado no ano de 1986, ou seja,
decorreram quase vinte anos até o ano-calendário 2004. Dessa forma, entende-se que
nesse ínterim, pode ter havido mudanças na pensão alimentícia então estabelecida.
Assim, o Acordo Judicial de quase 20 anos da data dos fatos geradores não pode ser
considerada como prova hábil a respaldar a dedução pretendida.
Cabe ressaltar que as ações de alimentos estão sujeitas a ações revisionais onde se pode
alterar a pensão inicialmente estipulada para maior, menor ou até mesmo extingui-la ou
modificar a forma de pagamento, de acordo com a redefinição do encargo alimentar.
Ademais, conforme o direito de família, o filho não perde o direito à pensão alimentícia
quando completa a maioridade aos 18 anos, ele pode receber o benefício até os 24 anos
se comprovada a necessidade, ou até o término da faculdade, desde que esteja cursando.
Considerando que Rogério de Azeredo A. M. Tavares, nascido em 31/03/72, e Ronan de
Azeredo A M. Tavares, nascido em 26/04/75, já contavam com mais de 29 anos em
2004, exercendo atividade remunerada, como se observa de suas Declarações de Ajuste
Anual, depreende-se que importância paga a título de pensão alimentícia não estava
sendo paga nos moldes das normas do Direito de Família.
Dessa forma, não sendo possível considerar como prova hábil o Acordo Judicial emitido
a quase 20 anos, entende-se que não ficou comprovado a dedutibilidade da pensão
alimentícia paga a Rogério de Azeredo A. M. Tavares e Ronan de Azeredo A M.
Tavares, nos termos da legislação vigente.
Logo, deve-se restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$ 618,54,
dedução de despesa de instrução no valor de R$ 2.160,00 e despesa com pensão
alimentícia no valor de R$ 5.514,55.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000061/2010-32

Fl. 204
DF CARF MF
Original